Tribunal: STF
Processo: HC 257955
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Adriano Salles Vanni e outros, em favor de Ricardo Seixas Filho, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no Resp 2.116.235/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS DE INQUÉRITO POLICIAL EM DETRIMENTO DA VÍTIMA, DEVIDAMENTE ARQUIVADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM O OBJETO DA DEMANDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão prolatada pelo Tribunal de origem está devidamente fundamentada, sendo certo que a defesa técnica não demonstrou a pertinência na juntada de cópias do inquérito policial deflagrado contra a vítima, devidamente arquivado. 2. Os fatos narrados no inquérito não guardam relação com o objeto da corrente relação processual, tampouco prestam-se a constituir argumento de defesa, visto que o procedimento investigativo restou arquivado. 3. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 17, p. 1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado).



    Afirma que é manifestamente ilegal a decisão da origem que determinou o desentranhamento dos autos de cópia de inquérito policial que investigou suposto crime praticado pela vítima contra sua esposa. 



    Argumenta que o objetivo da juntada do referido inquérito pela defesa foi “trazer elemento objetivo a respeito da personalidade de RAFAEL, que inequivocamente deveria ser valorado pelo Conselho de Sentença, exatamente como acontece com o acusado, que tem sua folha de antecedentes explorada pela acusação em Plenário”. (p. 4)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja “determinado que os documentos apresentados pela defesa dentro do tríduo legal sejam mantidos no processo-crime para exploração no Tribunal do Júri”. (p. 13)



    É o relatório.



    Decido. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no 121, § 2º, IV c/c art. 14, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), porque “no dia 10 de dezembro de 2011, pela manhã, na Avenida Francisco Prestes Maia, altura do nº 158, cidade de São Bernardo do Campo, tentou matar Rafael Augusto Pompermayer, mediante socos e pontapés, por motivo fútil (negativa de carona) e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (pois foi golpeado pelas costas e o Recorrente tinha porte físico superior)”. (eDOC 2, p. 2-3)



    O Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do TJSP que determinou o desentranhamento dos autos de cópias de inquérito policial (arquivado) que investigou suposto crimes praticado pela vítima Rafael contra sua esposa, pelos seguintes fundamentos:



    “Conforme relatado, busca o recorrente a reforma do acórdão impugnado, de forma a permitir a utilização, em plenário, dos documentos acostados aos autos da relação processual, com o objetivo de trazer supostos elementos sobre a personalidade da vítima. 



    Sobre a matéria, o Tribunal de origem consignou que (e-STJ fls. 274/275):



    Está claro no acórdão que a Turma Julgadora entendeu que houve violação ao art. 20, do CPP, porque o advogado do Embargante não possuía habilitação para acessar conteúdo de inquérito policial acobertado por segredo de justiça em razão da matéria, e no qual o Embargante não era parte. 



    Na minha ótica não houve interpretação incorreta do artigo 474-A, do CPP, inserido pela Lei nº 14.245/2021, que aliás não foi objeto de análise no voto condutor. O voto condutor consignou que o fato de o inquérito policial ter sido arquivado indicava, por si só, a impropriedade da exploração do seu conteúdo em plenário, ainda que sob o argumento de retratar a personalidade da vítima, mormente porque (1) não é a vítima que está sendo julgada nos autos objeto de correição parcial e (2) o Embargante não era parte no inquérito cujas peças pretende explorar. 



    Mas ainda que se queira abordar a questão sob a ótica do artigo 474-A, do CPP, é evidente que a exploração de peças de inquérito policial arquivado __ e que deveria ter transcorrido sob sigilo __ viola a dignidade da vítima. Ademais, os fatos lá narrados não guardam a mínima relação com os apurados nos autos objeto de correição parcial. 



    A proteção de vítima e testemunhas pela chamada Lei Mariana Ferrer tem lugar ainda que não seja intenção da parte denegrir lhes a imagem, decorrendo daí o caráter objetivo das circunstâncias elencadas nos incisos artigo 474-A, do CPP, vedação à parte contrária de trazer circunstâncias e elementos alheios aos fatos objeto de apuração e de utilização de informação ou material que possa ofender a dignidade de vítima e testemunha. 



    Nesse ponto, consigno que não se trata de conferir preponderância à garantia da intimidade, ou de fazer tábula rasa do princípio da plenitude de defesa, do contraditório, tampouco do devido processo legal, mas de esclarecer que não havendo princípios ou garantias absolutos, não se pode violar uma garantia invocando-se outra. Nos dizeres de Alexy, princípios são mandamentos de otimização em face de possibilidades jurídicas e fática. (disponível em https://jus. com. br/artigos/20721, acessado em 27/7/2022. Ou seja, os princípios não se conflitam; harmonizam-se. 



    Se o Embargante não se recorda como se passaram os fatos, talvez seja conveniente que passe a construir a tese defensiva sobre outros alicerces que não inquérito policial instaurado contra a vítima, e que restou arquivado.



    [...]



    Percebe-se, pois, que a decisão prolatada pelo Tribunal de origem está devidamente fundamentada, sendo certo que a defesa técnica não demonstrou a pertinência na juntada de cópias do inquérito policial deflagrado contra a vítima, devidamente arquivado. 



    Em outros termos, os fatos narrados no inquérito não guardam relação com o objeto da corrente relação processual, tampouco prestam-se a constituir argumento de defesa, visto que o procedimento investigativo restou arquivado”. (eDOC 17)



    Como se nota, a defesa não logrou êxito em comprovar que os fatos apurados no inquérito policial que investigou a vítima Rafael tinham pertinência com o objeto da presente ação penal. 



    Conforme pontuado pelas instâncias de origem, a pretensa exploração do conteúdo do inquérito viola a dignidade da vítima e vai de encontro ao disposto no art. 474-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 14.245/2021, segundo o qual:



    Art. 474-A. Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz presidente garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas: 



    I - a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos; 



    II - a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente